Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751853-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAM MAXIMO AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Após julgamento pelo colegiado do recurso de agravo de instrumento em epígrafe interposto pelo executado GILVAM MAXIMO, e publicado o respectivo acórdão n. 1976315 (ID 69787864), o próprio executado agravante protocolou a petição de ID 70635777, noticiando a prolação de sentença que extinguiu a ação de execução por ausência de liquidez da obrigação e nulidade do endosso simulado aposto no título extrajudicial (ID 70635778). Com amparo no art. 932, III, do CPC c/c 87, XIII, do RITJDFT, pugna para que o recurso seja tido como prejudicado. É o relato do essencial. Julgado o agravo de instrumento (ID 69787864), cuja decisão colegiada foi devidamente publicada (acórdão n. 1976315), os autos se encontravam até então nesta instância recursal aguardando tão somente o prazo legal para eventual recurso. No caso, conquanto noticiada a prolação de sentença extinguindo a ação de execução na qual foi proferida a decisão agravada, não há perda superveniente de objeto a ser declarada, eis que já exaurida a competência desta Corte de Justiça. Posta a questão nestes termos, nada a prover. Quaisquer atos tendentes à liberação de numerário bloqueado devem ser submetidos ao juízo de origem nos autos da ação principal. Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão e arquivem-se os autos. P.I. Brasília/DF, 13 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator